Tribunal: TJDFT
Processo: 0735448-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA QUANDO SUSPENSA, POR DECISÃO JUDICIAL, A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. POSTERIOR REVOGAÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL. FATO RELEVANTE. ECONOMIA PROCESSUAL. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. DECISÃO MANTIDA.
1. Consuma-se a prescrição, nos casos de omissão qualificada da Fazenda Pública, quando transcorridos mais de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito e a citação no feito executivo, desde que a demora não seja atribuída ao Fisco, hipótese na qual tem-se por interrompido o prazo, na forma do parágrafo 1o do artigo 219 do Código de Processo Civil, atual artigo 240, retroagindo à data de propositura do feito.
2. Conforme lições doutrinárias, “O art. 493 consagra a máxima segundo a qual a decisão deve refletir o estado de fato e de direito existente no momento do julgamento da demanda, e não aquele que existia quando da sua propositura. Ele autoriza que se dê relevância a qualquer fato superveniente que possa interferir no julgamento da causa, notadamente para impedir o juízo de inadmissibilidade do processo, que deve ser evitado, como se evitam as nulidades processuais”. 2.1. Se ao tempo de proferir a Decisão o magistrado verifica que a decisão proferida em outro processo, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário, foi revogada, não há falar em juízo de inadmissibilidade da execução fiscal, em atenção aos Princípios da Economia Processual e da Primazia da Decisão de Mérito.
3. Recurso conhecido e não provido.